Tribunal: TJSP
Processo: 1012483-98.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da parte embargante. Não acolhimento. Partes que celebraram instrumento para estimular o pagamento da dívida principal, o qual restou novamente inadimplido pela parte embargante. Ausência de animus novandi no instrumento, cuja finalidade foi tão somente de estimular o pagamento da dívida original de forma amigável entre as

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da parte embargante. Não acolhimento. Partes que celebraram instrumento para estimular o pagamento da dívida principal, o qual restou novamente inadimplido pela parte embargante. Ausência de animus novandi no instrumento, cuja finalidade foi tão somente de estimular o pagamento da dívida original de forma amigável entre as partes. Cobrança da dívida original com acréscimos contratuais que não encontra qualquer abusividade. Excesso de execução não verificado. Sentença mantida. Recurso desprovido.